Tribunal: STF
Processo: HC 190767
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Guilherme José Vieira Chiavegato, em favor de Weverton Moreira de Brito, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 565.216/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006, pois, juntamente com outro corréu e um adolescente, foi flagrado na posse de 127 porções de cocaína, pesando aproximadamente, 119,53 gramas, e 34 porções de crack, com peso aproximado de 11,37 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R$ 722,00 em espécie.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada. (eDOC 2)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que não vislumbrou qualquer ilegalidade na prisão do réu. 
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em poder do agravante (127 porções de cocaína, pesando aproximadamente, 119,53 gramas, e 34 porções de crack, com peso aproximado de 11,37 gramas), circunstância apta a demonstrar a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar. 
    III - Ressalte-se, ademais, que extrai-se dos autos que o agravante é reincidente específico, "possui condenação anterior por tráfico de entorpecentes", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
    Agravo regimental desprovido”. (eDOC 5)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente: 
    “3. Passo a analisar a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Os custodiados foram encontrados em local em que se indicava a prática de tráfico de entorpecentes. Consoante consta nos autos, foram apreendidos 126 porções de cocaína e 34 pedras de crack. Ou seja, os custodiados se apresentavam com variados tipos de entorpecentes e, inclusive, com drogas de elevado potencial viciante. Além disso, o crack causa dependência extremamente forte e produz efeito social devastador, facilmente observado nos grandes centros urbanos, que sofrem com a concentração de viciados em referida substância em determinadas regiões, gerando, além de insegurança para a população ao redor de tais conglomerações de viciados, a reiteração de pequenas práticas delitivas praticadas por tais pessoas no intento de sustentar o vício. Em recente reportagem veiculada em meio de comunicação de credibilidade nacional, afirmou-se que “pequenos municípios do país começam a viver o processo chamado de interiorização do crack. A droga é distribuída a partir das capitais e causa uma série de impactos sociais em locais com menos recursos”, como no presente caso. Prossegue a reportagem afirmando que o crack “atinge pelo menos 86% dos municípios brasileiros, de acordo com levantamento do Observatório do Crack, criado pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios). Segundo os dados da entidade, 4.813 dos 5.568 municípios relataram ter registrado problemas ligados ao crack. Em mais de 20% deles, o nível de gravidade desses problemas é classificado como alto” e reproduz fala da pesquisadora e consultora do Observatório do Crack, Mariana Boff Barreto a qual afirma que “o crack é uma droga de alto poder ofensivo e um combustível para vários tipos de violência” e “Nessas cidades, cresceu muito o número de furtos, roubo, latrocínios, crimes também contra o próprio dependente, ou seja, vários tipos de violência correlacionada”1. Por se tratar de cidade de pequeno porte, essa circunstância já autoriza a custodia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos referidos. Além disso, consoante se verifica da folha de antecedentes criminais (fls. 51/55), o custodiado Gabriel é reincidente específico no tráfico de entorpecentes, o que indica, desde logo, que apesar de receber a reprimenda estatal não se afastou de práticas delitivas, caracterizando o concreto risco de reiteração criminosa caso seja postos em liberdade. Essas circunstâncias indicam, em análise perfunctória, o envolvimento com a traficância e, associadas à reincidência, impõem a manutenção da custódia cautelar para preservação da ordem pública. A manutenção dos acusados no cárcere é medida que se impõem a fim de se garantir a ordem pública, máxime perante a sociedade local e diante da situação atual do País, em que tanto se discute a questão da impunidade, sendo prematura a liberação sem a disseminação dos efeitos da conduta perpetrada. Vale citar: “... o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão... "“ ( Processo Penal ed. Atlas Julio Fabrini Mirabete ). Desta feita, observadas as disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/11, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA”. (eDOC 3, p. 67 e 68)
    Colho, ainda, trechos do acórdão proferido pelo TJSP:
    “flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, em face da gravidade em concreto do delito, que é o de tráfico de entorpecentes.
    E agiu com inegável acerto, uma vez que a periculosidade do agente que, em tese, insiste na prática da mercancia espúria, não se concilia com a ideia de liberdade provisória, pena de deixar ao desabrigo a ordem pública.
    De fato. Como se verifica da certidão de fls. 73 a 74, não se trata de fato isolado na vida do paciente, que possui condenação anterior por tráfico de entorpecentes, demonstrando possuir a personalidade voltada para a prática de delitos.
    Não se olvide que a reiteração criminosa deve ser levada em conta na formação do juízo de admissibilidade da prisão cautelar, pois como já se decidiu, “A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11” (STF, HC 122.090/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 10.06.2014).
    Ademais, a periculosidade do agente que, em comparsaria, que inclusive envolveu adolescente, traz consigo 127 porções de cocaína e 34 porções de crack, além de elevada quantia em dinheiro, é patente, revelando traços de traficância mais estruturada, sendo necessária a segregação cautelar, para a manutenção da ordem pública”. (eDOC 2, p. 3)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, existência de associação voltada à prática reiterada de delitos e, principalmente, por se ter notícia do envolvimento do acusado com menor, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que o acusado é reincidente específico no delito de tráfico de entorpecentes. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente